Tribunal: TJSP
Processo: 1122090-57.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA 50% PARA CADA PARTE, DIANTE DO ACOLHIMENTO DO RECURSO DA RÉ - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO MORAL AFASTADO – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA – ACOLHERAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos modificativos.